Tribunal: TJSP
Processo: 1027867-73.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Responsabilidade civil. Paciente a quem indicada segunda cirurgia, para remoção do óleo de silicone aplicado em procedimento anteriormente realizado de vitrectomia. Dever de informação não convenientemente atendido. Consequência que, se não obrigatória, é comum para a intervenção em tela e quando haja utilização de óleo de silicone para substituir o gel vítreo. Inovação, de todo modo, nesta

Ementa:
Responsabilidade civil. Paciente a quem indicada segunda cirurgia, para remoção do óleo de silicone aplicado em procedimento anteriormente realizado de vitrectomia. Dever de informação não convenientemente atendido. Consequência que, se não obrigatória, é comum para a intervenção em tela e quando haja utilização de óleo de silicone para substituir o gel vítreo. Inovação, de todo modo, nesta tese da irresignação. Valores indicados em orçamento. Dano moral, porém, ausente. Sentença mantida. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228690
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027867-73.2017.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que são
apelantes/apelados SÃO CAMILO CLINICA MÉDICA VALE DO PARAÍBA LTDA e
WAGNER CAMILO SILVA, é apelado/apelante ALTAMIRO ALVES e Apelada ACE
SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027867-73.2017.8.26.0577 -Voto no 21.448
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 1027867-73.2017.8.26.0577
Comarca: São José dos Campos
Apte/Apda(s): SÃO CAMILO CLÍNICA MÉDICA VALE DO PARAÍBA
LTDA. E CHUBB SEGUROS BRASIL S/A
Apdo:/Apte: ALTAMIRO ALVES
Juiz: Dr. Daniel Toscano
Voto n. 21.448

Responsabilidade civil. Paciente a quem indicada
segunda cirurgia, para remoção do óleo de silicone aplicado
em procedimento anteriormente realizado de vitrectomia.
Dever
de
informação
não
convenientemente
atendido.
Consequência que, se não obrigatória, é comum para a
intervenção em tela e quando haja utilização de óleo de silicone
para substituir o gel vítreo. Inovação, de todo modo, nesta tese
da irresignação. Valores indicados em orçamento. Dano moral,
porém, ausente. Sentença mantida. Recursos desprovidos.
Cuida-se de recursos de apelação interpostos
contra sentença (fls. 273/275, integrada a fls. 298) que julgou parcialmente
procedente a ação, para o fim de condenar, solidariamente, os réus ao
pagamento da importância de R$ 9.250,00, necessária à complementação de
intervenção ocular, e em razão da falha no dever de informação do paciente,
negando, contudo, os danos morais postulados, respondendo a seguradora
denunciada nos limites da apólice. Diante da sucumbência recíproca, as partes
forma condenadas ao pagamento, cada qual, de metade das custas, além de
honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.
Sustenta os réus, em sua irresignação (fls.
284/290), ter sido demonstrado que a segunda cirurgia não é necessariamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027867-73.2017.8.26.0577 -Voto no 21.448
3
uma consequência da primeira; que atendido o dever de informação, tendo
sido o paciente alertado a respeito de eventual necessidade de procedimentos
adicionais; que o orçamento apresentado pelo autor não contém identificação
do subscritor e não é suficiente para embasar a conclusão pela necessidade de
outra cirurgia; que o autor, de mais a mais, não demonstrou novos gastos com
medicamentos e profissionais, sendo incontroverso que não despendeu a
quantia que pretende receber a título de indenização.
Já o autor, em seu próprio apelo (fls.
303/309), pugna pela concessão da indenização moral, estimada em R$
15.000,00, sustentando que é pessoa idosa e sem recursos para realizar a nova
cirurgia, que envolve a remoção do óleo de silicone aplicado em seu olho,
procedimento que deveria ter sido realizado há mais de um ano. Pondera que
não sabe precisar as consequências acaso este não seja retirado a tempo, por
isso resultando-lhe angústia, estresse e grave abalo psicológico, a ensejar
compensação.
Recursos
regularmente
processados
e
respondidos (fls. 310/317 e 329/337).
É o relatório.
A sentença não merece reparo.
O autor, com quadro de descolamento da
retina e queixando-se de perda gradativa da visão, realizou cirurgia de
vitrectomia com profissional da clínica ré, em junho de 2017, pagando a
importância correspondente de R$ 12.000,00, conforme demonstrado a fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027867-73.2017.8.26.0577 -Voto no 21.448
4
13/15.
Afirmou porém que, após a remoção do
vítreo, com substituição por solução óleo de silicone, lhe foi indicada nova
intervenção para retirada deste silicone, mas o que nunca foi antes informado,
razão do pleito de pagamento do valor a tanto cobrado, conforme orçamento
apresentado.
Pois veja-se que os réus, em sua defesa, não
contestaram a realidade destes fatos, ressalvada a questão da informação. Ou
seja, não negaram tenha sido necessária a segunda cirurgia e nem mesmo que
ela tivesse sido indicado ao autor, mediante o orçamento de fls. 19. A defesa
se centrou na informação que teria sido devidamente prestada sobre esta
vicissitude e na circunstância de que não se poderia cobrar valor ainda nem
despendido pelo autor.
Portanto, fora daí o que se contém no apelo
dos réus traduz indevida inovação, assim quando se afirma que a segunda
intervenção não é decorrência obrigatória da primeira e quando se põe em
dúvida a autenticidade do documento de fls. 19, assim a prescrição da
segunda intervenção e o preço ali disposto.
Mas, seja como for, a própria literatura
juntada pelo autor na inicial (v., em especial, fls. 23) não aponta para a
necessidade do tratamento em questão mediante duas intervenções
sequenciais. O que ali se diz é que, quando a vitrectomia se realiza com
implantação de solução de silicone, este óleo pode precisar ser retirado. E
nada diferente se contém nos relatórios juntados pelos réus a fls. 259/260.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027867-73.2017.8.26.0577 -Voto no 21.448
5
Reitera-se ali que, quando já introdução de óleo de silicone, como no caso,
pode ser necessária sua retirada.
O problema é que esta específica informação
não foi prestada ao autor. O documento de fls. 101/102 é absolutamente
genérico sobre a necessidade eventual de procedimentos adicionais.
Convenha-se, algo bem diverso da necessidade de nova intervenção para
retirada do óleo, de preço inclusive próximo ao da própria intervenção
original.
Esta Câmara já decidiu, em acórdão de
mesma relatoria (Ap. civ. n. 9154246-83.2009), que uma advertência
genérica não significa, à evidência, o adequado cumprimento do dever de
informação, de esclarecimento, um dos chamados deveres anexos ou laterais
que a boa-fé objetiva, na sua função supletiva, impõe às relações
obrigacionais, e o que no CDC se erige a dever principal e mesmo um
princípio básico do sistema (art. 4o, III).
Depois, mesmo que antes nada se tivesse dito
a respeito, o orçamento de fls. 19, em que se refere a necessidade da segunda
intervenção, vem com a anotação dos próprios telefones da clínica, como se
constata mediante o confronto com os documentos de fls. 15 e 16.
Por fim, o pagamento destes valores
consubstancia o cumprimento de obrigação específica dos réus, consequência
da falta de adequada atenção ao dever de informação. Quer-se que às suas
expensas se faça então a segunda intervenção, mediante o pagamento dos
valores por eles próprios orçados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027867-73.2017.8.26.0577 -Voto no 21.448
6
Mas, mesmo a despeito de tudo isso, não há
dano moral a compensar.
Ainda a tanto não se reduza, em sua mais
ampla acepção (v.g. Anderson Shreiber, Novos Paradigmas da
Responsabilidade Civil. São Paulo: Atlas, 2007. p. 118-119), para o caso em
tela importa a compreensão do dano moral como qualquer violação a direitos
que têm seu valor fonte na dignidade humana. Ou seja, os direitos chamados
da personalidade. E porque objeto de especial proteção, tem-se que o dano já
esteja na própria conduta de violação. Daí dizer-se que o dano moral seja ou
esteja “in re ipsa”.
Na lição de Maria Celina Bodin de Moraes
(Danos à pessoa humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. p. 130), o dano
moral há de ser reconduzido, diretamente, ao valor básico do sistema, elevado
ao nível de princípio fundante da República (art. 1o , III, da CF/88), que é a
dignidade da pessoa humana. Nas suas palavras, o que o ordenamento faz é
“concretizar ou densificar a cláusula de proteção humana, não admitindo
que violações à igualdade, à integridade psico-física, à liberdade e à
solidariedade (social e familiar) permaneçam irressarcidas”. (Op. cit. p.
131).
É
mesmo
uma
preocupação
com
a
concretização do princípio da dignidade, de que, na intenção de preservar a
integridade físico-psíquica da pessoa, a obrigação de segurança é forte matiz
e o dano moral é instrumento (sobre esse movimento de concretização,
inclusive no campo da responsabilidade civil, conferir: Antônio Junqueira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027867-73.2017.8.26.0577 -Voto no 21.448
7
de Azevedo, Caracterização jurídica da dignidade humana. In. Estudos e
Pareceres de Direito Privado. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 181).
Por isso mesmo, inclusive como levado ao
texto do Enunciado 159 do CEJ, a violação havida deve ser grave, a fim,
até, de se evitar o que Anderson Schreiber chama de demandas frívolas. Na
visão do autor, insta obstar a mercantilização de situações existenciais,
envolvendo direitos essenciais, em demandas nas quais se pleiteiem danos
morais em virtude de acontecimentos, ainda no seu dizer, banais,
apequenando o sistema protetivo em que se concebe a indenização moral (in
Novos paradigmas da responsabilidade civil, Atlas, p. 187-190). Daí afirmar-
se descaber esta indenização diante de meros transtornos ou dissabores
próprios da vida de relações ou ainda, como no caso, pelo deficiente
cumprimento de dever contratual.
Note-se que a moléstia do autor já era
preexistente e grave, por si. Sabida a necessidade de cirurgia e a inexistência
de certeza de cura. Neste contexto, o fato de ser necessária uma segunda
intervenção não especificamente avisada quando, aí sim, de todo modo era
sabida a potencialidade de desdobramentos e mesmo de ausência de cura
não permite se veja configurada hipótese de dano moral.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
aos recursos, elevados os honorários, para ambas as partes, a 12%, nos termos
do art. 85, par. 11o, do CPC.
CLAUDIO GODOY
Relator